Tribunal: TJMT
Processo: 1022548-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022548-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN FELIX DA COSTA - CPF: 010.151.221-08 (AGRAVANTE), VALE FORMOSO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.265.826/0001-45 (AGRAVADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO), VALDA ALEXANDRA DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - FUNDAMENTO EM DOCUMENTAÇÃO JUNTADA NA INICIAL E QUE DEMONSTRA APENAS A PROPRIEDADE - DIREITO RECLAMADO PELA AGRAVADA NÃO EVIDENCIADO NESTA VIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE NO MOMENTO DO ESBULHO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Mostra-se incoerente e inadequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que defere a liminar em Ação de Reintegração de Posse com fundamento apenas nos documentos de propriedade juntados na inicial, principalmente sem que houvesse a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022548-82.2024.8.11.0000 da decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara (MT) que, em Ação de Reintegração de Posse proposta pela agravada, com fundamento na documentação juntada na inicial, deferiu a liminar por ela pleiteada.

Os agravantes, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegam que, ao contrário do que afirma a autora, Roseno Felix da Costa, avô de Ivan (agravante), recebeu o imóvel em questão pelos 30 anos de serviços prestados à família “Ferreira” (agravada) e lá residiu até a sua morte em 13-6-2015, e não até a rescisão do contrato de trabalho.

Aduzem que, como prova, anexam na lide cópia da Certidão de Óbito de Roseno e também a de seu filho Marcelo Felix da Costa em 13-2-2024, quando ainda moravam ali.

Sustentam que essa situação por si só demonstra que a agravada nunca exerceu a posse.

Afirmam que é de conhecimento geral que referida empresa (agravada) colonizou o Município de Jaciara (MT) e, após vender e/ou doar seus imóveis, nunca os regularizou, por isso permanecem registrados em seu nome, porém na posse de terceiros.

Ressaltam que o simples fato de serem titulares do domínio e os bens se encontrarem ainda cadastrados em nome da agravada não comprova o exercício da posse, de maneira que a busca na condição de detentora do domínio não autoriza o deferimento da liminar, nos termos do art. 561 do CPC.

Requerem a concessão da tutela recursal para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, visto que estariam presentes os requisitos legais (Id 233059664).

Tutela recursal deferida
(Id 236603678).

Na
contraminuta
a agravada destaca os fundamentos do
decisum
, em especial o fato de ser proprietária e possuidora da área em questão, a qual foi apenas ocupada pelo funcionário enquanto perdurou a relação de trabalho; que os agravantes foram notificados para desocupação após a rescisão, e que em virtude da concessão da liminar demoliu a construção, conforme as fotos constantes no Id 238510156.

É o relatório.

Des Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A liminar foi deferida nestes termos:

“[...]

A requerente afirma que é legítima proprietária e possuidora do imóvel constante da matrícula: R/5742, localizado Rua Caiuás, Quadra 11, Lote 31, Bairro São Sebastião, nesta cidade de Jaciara-MT.

Assim, a requerente instruiu a inicial com a matrícula atualizada, BCI e certidão de valor venal emitido pela Prefeitura e fatura de energia em seu nome.

Lado outro, a requerente aponta que o esbulho ocorreu em menos de 05 (cinco) meses.

A narrativa fática apresentada, juntamente com os documentos acostados e, ainda, a ata notarial, revela que a parte autora possui tanto a posse quanto a propriedade do imóvel em questão. Segundo a autora, o imóvel foi originalmente designado para os empregados, presumivelmente para habitação ou alojamento. No entanto, este empregado cedeu temporariamente e de forma gratuita o imóvel a um terceiro para evitar invasões e proteger a propriedade. Porém, a posse exercida por este terceiro resultou na sua recusa em devolver o imóvel à parte autora, originando o litígio em questão.

Portanto, da dinâmica dos fatos e consoante ressai dos documentos que instruem a petição inicial, presentes os requisitos cumulativos do artigo 561 do CPC, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.

A tutela reintegratória, liminarmente, é medida que se impõe.

[...]”.

(Id 233059673 – fls. 51/54).

Ao deferir a tutela recursal destacou-se que para a concessão da medida liminar de reintegração de posse no procedimento especial previsto nos arts. 561 e 562 do CPC exige-se que a inicial esteja instruída com documentos aptos a comprovarem o preenchimento dos critérios objetivos descritos no art. 561 do CPC.

Porém, no caso concreto a liminar foi acolhida com amparo na documentação juntada na inicial e sob a justificativa de que a posse estava demonstrada porque “
a requerente instruiu a inicial com a matrícula atualizada, BCI e certidão de valor venal emitido pela Prefeitura e fatura de energia em seu nome
”.

Contudo, em exame sumário, próprio desta via, não se evidencia a posse pela agravada, até porque a juntada de documento que atesta a propriedade não permite a reintegração liminar. É indispensável que o proprietário comprove o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, no momento da prática do esbulho.

Ademais, esta Câmara tem reiteradamente decidido que a liminar em Ação Possessória deve ser precedida de audiência de justificação de posse, principalmente nas hipóteses como a desta lide, em que a inicial está instruída apenas com documentos que indicam o domínio, o que demanda instrução probatória exauriente.

Desse modo, a decisão recorrida não está coerente com a fase processual em que foi proferida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao
Recurso
para cassar a liminar concedida no primeiro grau e, por conseguinte, confirmar a tutela recursal deferida nesta instância (Id 236603678).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024